Tribunal: TJDFT
Processo: 0035530-83.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0035530-83.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA RV LTDA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MASSA FALIDA DA CONSTRUTORA RV LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.17496000- Pág1/8, no prazo legal. Intime-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora